Tribunal: TJMT
Processo: 1020603-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020603-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELE SANTOS LIMA - CPF: 049.364.571-32 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020603-28.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Daniele Santos Lima

Parte Recorrida(s):
Oi Móvel S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 299

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – SERVIÇOS DE TELEFONIA –
CONTRATO ASSINADO SUPOSTAMENTE DE PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURA VISIVELMENTE SOBREPOSTA AO CONTRATO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INVIÁVEL ANTE A PREVISÃO DO ARTIGO 2o DA LEI 9.099/95 – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AÇÃO INCIDENTAL SEM PREVISÃO NO JUIZADO ESPECIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa da parte consumidora de contratação dos serviços e suspeita de montagem de documento com sobreposição de assinatura constante no contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre os litigantes, torna-se imprescindível a realização de perícia para aferição da higidez do documento, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa ante a necessidade de perícia.

Não há cabimento de ação declaratória incidental de arguição de falsidade em sede de juizados especiais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de telefonia prestados pelo recorrido, condenando-a ao pagamento de pedido contraposto da quantia de
R$ 256,33 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) e à multa por litigância de má-fé.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado, aduzindo que a empresa ré realizou montagem para inserir assinatura no contrato, com captura de assinatura de documentos pessoais, motivo pelo qual entende que o processo deve ser extinto sem análise de mérito, por necessidade de perícia técnica para análise da veracidade do documento contratual.

Contrarrazões apresentadas no id.
151039301, em que a recorrida argui, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de intimação na forma específica requerida, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, no que tange ao pedido de nulidade dos atos processuais formulado pela empresa demandada, entendo que é o caso de rejeitá-lo.

A ré sustenta que a sentença fora publicada em desconformidade com seu pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito e OAB/MT 29.613-A, não havendo sua devida intimação.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

A ativação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do e. TJMT, cujas orientações estão disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal através do link que ora transcrevo:
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe__Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
.

Com efeito, considerando essas informações e após detida análise destes autos, observo que a ré, por intermédio da causídica que pretende a habilitação e intimação exclusiva, apresentou contestação tempestiva, bem assim contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

Portanto, cabia à própria causídica proceder a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa a suposta não intimação, de modo que fica superada a nulidade aventada.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014624-53.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Diante desses fatores,
rejeito
a preliminar de nulidade da intimação da sentença, arguida pela empresa ré.

Dá análise dos autos vê-se que a empresa de telefonia, ao contestar o feito trouxe aos autos contrato assinado como prova de sua relação contratual com a parte autora, porém, esta última alega que não contratou o serviço que deu ensejo a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando ter sido efetivada pela ré simples montagem de assinatura retirada de documento pessoal da autora e sobreposta ao documento.

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, do Contrato de Telefonia, que teria redundado em cobranças indevidas ao autor, afigura-se imprescindível a prova de perícia técnica para aferir a idoneidade do documento, inviável nessa jurisdição, pois referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), sendo a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Em verdade, o pedido feito em recurso pela recorrente trata-se de arguição de falsidade, espécie de ação incidental, que em sede de juizados não há previsão legal de cabimento.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023